Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA - PROCESSO DE EXECUÇÃO – PRELIMINARES – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO – ITENS 666 E 896 DA RG – TERMO INICIAL – DECISÃO FINAL DO TCDF – ITEM 897 – REPARAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPRESCRITIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA.
1. Ainda que se considere a possibilidade de oposição de embargos à execução, o ordenamento processual vigente não veda a propositura de ação anulatória de título objeto de processo executivo, não havendo que se falar, portanto, em inadequação da via eleita, o que resulta no afastamento da suposta litigância de má-fé.
2. De acordo com a Lei 11.697/08, que dispõe acerca da organização judiciária do Distrito Federal, o rol da competência funcional das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais definida pelo 25-A é taxativo, dele não constando pretensões anulatórias.
3. O termo inicial do transcurso do prazo prescricional quinquenal para ajuizamento da “ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” bem como da “pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, consoante se infere do julgamento realizado pelo STF, pela sistemática da Repercussão Geral, dos itens 666 e 899, é a data da conclusão da decisão da Corte de Contas.
4. Ao definir o alcance da norma inscrita no artigo 37, § 5o, da Constituição da República e julgar o item 897 da RG, o STF consignou serem “imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, entendimento extensível aos casos de ilícitos penais.
5. Não obstante relatórios finais das auditorias realizadas no âmbito do TCDF não se refiram, especificamente, às previsões contidas na Lei 8.429/92, hipóteses de superfaturamentos perpetrados em contratos administrativos resultam em enriquecimento ilícito e em prejuízo ao erário, atos vilipendiados pelas normas inscritas Lei de Improbidade Administrativa. Albergados pela imprescritibilidade, portanto.
6. Apelação da ré parcialmente provida. Sentença cassada. Recurso interposto pela autora prejudicado.